Tribunal: TJBA
Processo: 8039908-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039908-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIEGO SAMPAIO NASCIMENTO Advogado(s): VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):MOISES BATISTA DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de mora do devedor. A insurgência recursal sustenta a ausência de comprovação válida da mora, já que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação “não procurado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, para fins de concessão da liminar em ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, devendo ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, com aviso de recebimento (AR). 4. O Tema Repetitivo nº 1.132/STJ fixou entendimento de que a comprovação da mora exige apenas o envio da notificação ao endereço constante do contrato, ainda que não haja prova de recebimento, mas ressalva os casos em que a notificação sequer é entregue ao destinatário. 5. Quando o AR retorna com a anotação “não procurado”, a jurisprudência do STJ considera que não há comprovação do envio efetivo ao endereço do devedor, inviabilizando a constituição válida em mora e tornando inaplicável a tese do Tema 1.132. 6. A decisão agravada, ao deferir a liminar sem a constituição válida da mora, desrespeitou o requisito legal do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual deve ser reformada, com a revogação da medida liminar e manutenção da posse do bem com o devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a configuração da constituição válida em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. A tese do Tema Repetitivo nº 1.132/STJ não se aplica a casos em que a correspondência sequer é entregue no endereço do devedor, sendo indispensável a comprovação mínima de tentativa efetiva de notificação. 3. A ausência de constituição válida em mora obsta a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, impondo a revogação da medida e a manutenção da posse com o devedor. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024; TJ-SP, AI nº 2314444-57.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 07.10.2025; TJ-PE, ApCiv nº 0019612-65.2024.8.17.2480, Rel. Des. Damião Severiano de Sousa, j. 01.10.2025; TJ-RJ, AI nº 0102728-17.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 16.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039908-39.2025.8.05.0000 em que é agravante DIEGO SAMPAIO NASCIMENTO e agravado BANCO VOTORANTIM S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.